Tribunal: TJDFT
Processo: 0722702-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722702-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K. S. L. AGRAVADO: MAPFRE VIDA S/A D E S P A C H O Considerando que o agravante é incapaz, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça, conforme determinado na decisão precedente. Brasília, DF, em 24 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator